Tribunal: TJPA
Processo: 0817761-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817761-87.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0817761-87.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADA: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBLIDADE, VIDE RESOLUÇÃO Nº 2025 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO QUE SE CONSTITUI COMO REQUISITO DE VALIDADE DO ENCERRAMENTO UNILATERAL.

COMPROVAÇÃO PRÉVIA COMUNICAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA AUTORA. FORÇOSO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando que o encerramento unilateral da conta bancária da empresa teria ocorrido de maneira legitima e legal;

II – Verificando os autos, nota-se que a própria empresa autora juntou comprovação da comunicação da instituição financeira que informou a intenção do encerramento da conta bancária cerne do litígio, em expresso cumprimento da Resolução Normativa do CMN;

III – Recurso conhecido , mas DESPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0817761-87.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADA: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
contra

sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
nos autos de
Ação de Obrigação de Não Fazer
, movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Consta da inicial da ação
: 1) que a empresa autora prestaria serviço para a prefeitura municipal de Belém, motivo pelo qual empregaria 876 funcionários; 2) que o pagamento de seus funcionários dependeria da operação financeira da instituição bancária; 3) que tal operação consistiria na transferência de vencimentos para cada conta-salário dos trabalhadores, as quais seriam vinculadas com a conta bancária da requerente; 4) que, todavia, de maneira inesperada fora informada da decisão do banco de encerrar a conta da empresa; 5) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, pleiteando que fosse suspensa os atos de encerramento de sua conta bancária.

Posteriormente, a instituição financeira apresentou Contestação (ID. 2578409), onde argumentou a regularidade do procedimento de encerramento da conta bancária cerne do litígio.

Réplica fora apresentada (ID. 2578468), impugnando os argumentos de defesa.

Prolatada sentença (ID. 2578476), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou o encerramento da conta bancária cerne do litígio se sucedeu de forma regular.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID.

2578478), onde sustenta que a sentença merece reforma total, eis que restaria evidente dos autos que a instituição financeira não teria comprovado as diligências necessárias para o encerramento da conta bancária cerne do litígio.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela instituição financeira (ID.

2578486), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0817761-87.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADA: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, considerando que o encerramento da conta bancária se sucedeu de maneira legitima e legal.

Desse contexto, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que a instituição financeira não teria comprovado ter tomado as medidas necessárias para o encerramento unilateral da conta bancária cerne do litígio.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, sabe-se que conforme o ordenamento jurídico pátrio, via de regra, é possível o encerramento unilateral de conta bancária por meio de ato da instituição financeira mantedora da operação. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART.473).

DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta- corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2.
Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)
. 3. Recurso especial provido. (REsp nº1.538.831 – DF (2014/0264411-3); Relator: Ministro Raul Araújo; Data de julgamento: 04/08/2015).

Todavia, como bem vislumbrou o juízo singular, tal rescisão unilateral depende da observância de certos procedimentos que devem ser tomados pela instituição financeira. Observemos então o disposto no art. 12 da Resolução nº 2025 do Conselho Monetário Nacional, o qual exige certas medidas por parte do banco ao correntista que terá sua conta encerrada.

Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;
II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;
V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

Sobre esse contexto normativo, percebe-se que a legalidade da conduta da instituição financeira depende de que ela providencie as medidas exigidas pela resolução do CMN. Nesse contexto, por mais que abstratamente a conduta possa ser considerada válida, exige-se para assim ser ponderada no caso concreto que os autos denotem provas de que o banco realizou as medidas necessárias para o encerramento unilateral da conta bancária.

Verificando os autos, nota-se que houve a informação devida acerca do encerramento da conta, conforme fora demonstrado pela própria empresa autora, conforme recebimento de e-mail juntados em anexo à inicial (ID. 2578395). Nesses documentos, verifica-se que a instituição financeira tomou as providências necessárias exigidas pelo art. 12 da Resolução no 2025 do Conselho Monetário Nacional, o qual permite que a expedição de aviso seja tomada de maneira eletrônica.

Desse modo, a despeito da alegação recursal, vislumbra-se que tal tese não merece perdurar, tendo em vista que por mais que a instituição financeira tenha juntado mero roteiro de medidas necessárias para o encerramento unilateral da conta, notório que a prévia comunicação exigida pelo regulamento do CMN já tinha sido apresentada aos autos. Por essa esteira, factível que a pretensão recursal não merece prosperar, vide dos autos resta cristalino que os atos tomados pelo banco apelado foram sucedidos em estrito legalismo. Reconhece-se, portanto, a licitude da conduta da instituição financeira.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023